Tribunal: TJMT
Processo: 1006868-53.2018.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AISLAN SIQUEIRA CHAVES - CPF: 048.673.776-43 (RECORRENTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETIVADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por diversos débitos de mensalidades de pós-graduação, correspondentes ao período de agosto/2017 a maio/2018, no importe de
R$ 4.554,40 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)
.

2.

Esclarece que apesar de sinalizar o interesse em realizar o curso, sequer contratou os serviços, tampouco efetuou a matrícula da pós-graduação, de modo que as cobranças são totalmente indevidas.

3.

É fato incontroverso nos autos que o Recorrido nunca frequentou as aulas oferecidas pela instituição de ensino Recorrente, tendo desistido da vaga antes mesmo de efetuar o pagamento de sua matrícula.

4.

Admitir como legítimas as cobranças efetivadas, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, já que o Recorrido não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades.

5.

O contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se este não usufruiu os serviços, desistindo, antes mesmo do início das aulas. Por tal razão, correta a desconstituição dos débitos.

6.

Consoante entendimento jurisprudencial pátrio o dano moral, decorrente de inscrição indevida, se revela na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao consumidor.

7.

Ademais, cumpre destacar que em 30/08/2018, ao tomar conhecimento dos débitos negativados, o consumidor tentou realizar o cancelamento administrativo das mensalidades, através de requerimento formal junto à IES (id nº 54353523), contudo, em razão da inércia ante a situação apresentada, foi necessário o ajuizamento da presenta ação para a desconstituição dos débitos objurgados.

8.

Dano moral fixado no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por diversos débitos de mensalidades de pós-graduação, correspondentes ao período de agosto/2017 a maio/2018, no importe de
R$ 4.554,40 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)
.

Esclarece que apesar de sinalizar o interesse em realizar o curso, sequer contratou os serviços, tampouco efetuou a matrícula da pós-graduação, de modo que as cobranças são totalmente indevidas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para:

DECLARAR
a inexistência dos débitos correspondentes ao contrato n°0174617513, com vencimento em 10/08/2017; contrato n° 0176244575, com vencimento em 20/09/2017; contrato n° 0176669764, com vencimento em 10/10/2017; contrato n° 0177406919, com vencimento em 10/11/2017; contrato n° 0178422209, com vencimento em 11/12/2017; contrato n° 0178775272, com vencimento em 10/01/2018; contrato n° 0179430317, com vencimento em 15/02/2018; contrato n° 0181164826, com vencimento em 12/03/2018; contrato n° 0152256130, com vencimento em 10/04/2018; contrato n° 0183110509, com vencimento em 10/05/2018; totalizando a importância de R$4.554,40(...)
, determinando-se sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito e dos registros internos, pelo que RATIFICO a decisão liminar.

CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado.

Inconformada, a Recorrente
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A – UNOPAR
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões o Recorrido

refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020